Tribunal: TJES
Processo: 0023335-84.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023335-84.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATOR:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO: FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, reduzindo em 50% (cinquenta por cento) o valor de duas multas administrativas aplicadas pelo PROCON, inicialmente fixadas em R$ 35.647,69 cada. As penalidades foram impostas em razão do não comparecimento da empresa em audiências convocadas pelo órgão de proteção ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as multas administrativas aplicadas pelo PROCON foram regulares à luz da legalidade; e (ii) verificar se os valores arbitrados foram proporcionais e razoáveis, considerando os parâmetros legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da penalidade administrativa encontra respaldo na legalidade, considerando-se que o não comparecimento da empresa em audiência regularmente notificada justifica a imposição da multa.

A multa administrativa deve ser fixada conforme os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, observando a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e sua condição econômica.

O caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa deve ser balanceado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que o montante arbitrado não exceda a finalidade punitiva e educativa da sanção.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário permite a revisão do valor da multa administrativa, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes ou à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante nº 10), desde que não envolva declaração de inconstitucionalidade.

Na hipótese, a redução da multa em 50% mostra-se proporcional à infração cometida e condizente com os precedentes desta Corte, garantindo equilíbrio entre a condição econômica da empresa, a gravidade do ilícito e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa aplicada pelo PROCON deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É admissível a revisão judicial do valor da multa administrativa com base em juízo de legalidade, desde que não envolva controle de constitucionalidade.

A redução do valor da multa em 50% é proporcional e adequada para atender à finalidade pedagógica e sancionatória da penalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57, parágrafo único; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0027162-69.2018.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 11.06.2024.

TJES, Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28.02.2023.

STF, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07.03.2017

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023335-84.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

(D
IVERGENTE)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, reduzindo o valor das multas impostas nos processos administrativos nº 0111.011.607-4 e 0111.013.521-3, arbitradas em R$35.647,69 cada, em 50% (cinquenta por cento).

Discute-se, portanto, a regularidade das multas administrativas impostas pelo PROCON, consubstanciadas em razão do não comparecimento da empresa em audiência perante o órgão protetor.

O E. Relator reformou a sentença para manter a multa imposta pelo órgão administrativo.

Não tenho dúvidas em acompanhar Sua Excelência quanto ao desrespeito à notificação de comparecimento à audiência, o que torna correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo.

Não obstante, inauguro divergência quanto ao valor da multa, uma vez que sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da embargante, o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida.

Consigno que a redução em 50% (cinquenta por cento) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal.
2. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 3. A redução do valor da multa em 50% pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.
4. É cabível a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 0027162-69.2018.8.08.0024. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do julgamento 11/06/2024).

Direito do consumidor e PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor desproporcional. Possibilidade de revisão pelo poder judiciário.
Redução considerável da multa. Sucumbência mínima. NÃO CONFIGURAÇÃO. recurso DESPROVIDO.
1) Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor. 3) A redução das penalidades em 50% se mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.
4) Subsistindo considerável redução do valor da multa, configura-se a sucumbência recíproca. 5) Recurso desprovido. Honorários majorados em 2%. 6) Tese vencida: Inexistem ilegalidades na aplicação da multa pelo Procon, que cumpre normas específicas de proteção do consumidor, sendo que a redução da penalidade pelo Poder Judiciário viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes. (TJES. Apelação Cível nº 0027162-69.2018.8.08.0024. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do julgamento 11/06/2024).

Noutro giro, ao contrário do sustentado pelo município, a decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que verificou-se a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou este Tribunal,
“a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando os honorários advocatícios devidos pela municipalidade para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pelo autor.

É, respeitosamente, como voto.

FÁBIO BRASIL NERY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023335-84.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDIT NAO PADRONIZADO

JU
I
Z: DR.
UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito anulatório deduzido pela parte recorrida, reconhecendo “o equívoco por parte do Município requerido no momento de inscrição dúplice das multas em questão” e reduzindo “os valores das multas aplicadas nos processos administrativos nº 0111.011.607-4 - 3250/2011 e o de n° 0111.013.521-3 - 3665/2011 em 50% cada uma”.

O apelante, em suma, alega que o “Decreto Municipal traz os CRITÉRIOS OBJETIVOS que devem ser perqueridos na fixação da multa, NÃO DEIXANDO QUALQUER MARGEM À DISCRICIONARIEDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, até mesmo para que haja violação ao princípio da impessoalidade”.

Em meu sentir, não prospera a irresignação.

Prefacialmente, com espeque no artigo 6º, inciso VII, c/c os artigos 56 e 57, do CDC, registro não haver dúvidas acerca da legitimidade do órgão de proteção consumerista para, no uso de seu poder de polícia fiscalizatório, atuar em defesa de direito individual de determinado consumidor, notadamente no que se refere à aplicação de multa decorrente de violação ao Código de Defesa do Consumidor.

O compulsar dos autos revela que por meio de processo administrativo (nº 0111.011.607-4 - 3250/2011 e n° 0111.013.521-3 - 3665/2011) o recorrente foi autuado por prática infratora descrita no item 25 do grupo III, do anexo único do Decreto Municipal nº 11.738/03 ("deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor").

Válido por em relevo que a legitimidade do apenamento da fornecedora recalcitrante em atender as determinações dos órgãos de defesa do consumidor extrai-se não apenas da existência de previsão normativa, mas da aferição de que a omissão perpetrada é capaz de violar valor juridicamente relevante, obstando a apuração pelos órgãos competentes quanto a eventuais infringências às normas da Lei nº 8.078/1990.

In casu
, a autoridade administrativa, após relatoriar as circunstâncias fáticas narradas na reclamação, fundamentou a aplicação da sanção em virtude de a fornecedora, apesar de notificada, não ter comparecido à audiência designada.

A conduta punível fora suficientemente identificada pela autoridade administrativa, oportunidade na qual, ponderada à luz da metodologia de cálculo disposta no Decreto 11.738/03, fixou-a em R$35.647,69 em cada um dos processos administrativos.

Nesse diapasão, cumpre destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deve ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Caracterizada a prática abusiva perpetrada pela fornecedora e seu porte econômico, reincidente na prática em análise e inerte na sua mitigação, inobstante conhecedora dos seus nefastos efeitos, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.

Logo, considerados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se correto o valor da penalidade imposta à apelada pelo PROCON municipal em R$35.647,69 em cada um dos processos administrativos.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço e
dou
provimento ao apelo
para, sem alterar a conclusão pela procedência parcial do pleito autoral, nem a distribuição dos ônus sucumbenciais, restabelecer o valor da penalidade imposta à apelada pelo PROCON municipal em R$35.647,69 em cada um dos processos administrativos (nº 0111.011.607-4 - 3250/2011 e n° 0111.013.521-3 – 3665/2011).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO

Eminentes pares, rememoro que o eminente Relator, Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
deu provimento ao recurso interposto para reformar a sentença e manter íntegra a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal de Vitória.

O eminente Des.
FÁBIO BRASIL NERY
, ao inaugurar divergência, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que reduziu em 50% (cinquenta por cento) a multa administrativa fixada.

Conquanto os atos administrativos gozem de inegável presunção de legitimidade e veracidade, tenho que, no caso concreto, a multa aplicada destoa dos parâmetros previstos no art. 57,
caput
, do CDC.

No caso, a multa fundou-se na ausência de informações prestadas pela empresa ao órgão municipal, de forma que a sanção originária, conforme ressaltado no voto divergente, incorreu em desproporcionalidade se considerados, igualmente, a gravidade da infração e a vantagem auferida.

Diante do exposto, acompanho a divergência.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora